Tribunal: STF
Processo: HC 62652
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-08
Data de publicação: 1985-02-08

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR NÃO
TEREM SIDOS INTERPOSTOS EMBARGOS INFRINGENTES POR DEFENSOR
DATIVO.
TRATANDO-SE, COMO SE TRATA, DE RÉU COM ADVOGADO
CONSTITUIDO, E DEVIDAMENTE INTIMADO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO, INEXISTE A PRETENDIDA NULIDADE.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.